Tribunal: TJDFT
Processo: 0709407-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZADO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 59 DA LEI N. 9.099/95. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O interesse processual resulta da necessidade de se buscar a tutela jurisdicional para satisfação de um interesse substancial, aliada à utilidade do provimento jurisdicional perseguido e da adequação do meio utilizado para satisfação desse interesse.
2. Em razão da inexistência de adequação da via eleita, por ausência de seu cabimento legal, nos termos do art. 59 da Lei n. 9.099/95, as partes processuais são desprovidas de interesse processual para rescindir a sentença, transitada em julgado, proferida por juízo de juizado especial.
3. Inexiste possibilidade de relativizar a coisa julgada formada por sentença proferida por juizado especial, sob o argumento de que seria inconstitucional o art. 59 da Lei n. 9.099/95, “por não se tratar de matéria constitucional” a questão relativa a não admissibilidade de ação rescisória destes julgados, conforme decidido pelo Plenário do STF ao julgar a afetação ao rito da repercussão geral do Agravo de Instrumento n. 808.968/RS. (Precedente: MI 7337 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021)
4. Agravo de interno conhecido e não provido.